Tribunal: STF
Processo: RE 363328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EMPREGADA DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA. READMISSÃO COM
FUNDAMENTO NO ART. 37 DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE.
O vínculo entre o
recorrente e a recorrida se deu no âmbito da Consolidação das Leis
Trabalhistas, com normas próprias de proteção ao trabalhador em caso
 de dispensa imotivada. As disposições constitucionais que regem os
atos administrativos não podem ser invocadas para estender aos
funcionários de sociedade de economia mista uma estabilidade
aplicável somente aos servidores públicos. Precedentes.
Recurso
extraordinário conhecido e provido.